Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-21.2010.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-21.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSE MEIRE MASSAMBANI DE SOUZA - CPF: 626.494.699-00 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTONOMIA ENTRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que excluiu o Banco Pan S.A. do polo passivo por ilegitimidade e condenou a Plena Cap Corretora de Informática à devolução de R$ 2.300,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora firmou contrato de compra de equipamentos de informática com a Plena Cap, com pagamento via crédito consignado originariamente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, depois adquirido pelo Banco Pan. Alegou ausência de entrega dos bens e alteração nas condições de pagamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que ao firmar contrato de empréstimo consignado, assume responsabilidade pelos vícios contratuais da operação de compra e venda vinculada ao crédito.

III. Razões de decidir:

Não existe relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento bancário. O contrato de mutuo é autônomo e a instituição financeira não possui vínculo jurídico com o fornecedor dos bens. A instituição financeira é responsável apenas pela concessão do crédito e não responde por defeitos ou inadimplemento relacionados ao contrato de compra e venda. Não se demonstrou qualquer relação direta entre o Banco Pan e a empresa fornecedora.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A instituição financeira que adquire carteira de créditos consignados é responsável apenas pela concessão do crédito, não respondendo por defeitos ou inadimplemento relativos ao contrato de compra e venda, que não guarda relação de acessoriedade com o contrato de financiamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rose Meire Massambani de Souza
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação ordinária de resolução contratual c.c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra

Plena Cap Corretora de Informática
e

Banco Pan S.A
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Pan, excluindo-o do polo passivo da
demanda, e no mérito, condenou a empresa

a restituir o valor de R$ 2.300,00 a título de danos materiais, além de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

Nas razões recursais, a autora sustenta que o Banco Pan, ao adquirir a carteira de créditos consignados do Banco Cruzeiro do Sul, teria assumido também as obrigações contratuais oriundas da operação. Aponta que a sucessão de responsabilidades entre instituições financeiras é reconhecida jurisprudencialmente, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade do Banco Pan no polo passivo da demanda e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Banco Pan defende a manutenção da sentença, reiterando a sua ilegitimidade passiva (id n. 263737763).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de resolução contratual c.c indenização por danos materiais e morais proposta por Rose Meire Massambani de Souza em face da Plena Cap Corretora de Informática e Banco Pan S.A, narrando que

firmou contrato com a empresa-ré para aquisição de equipamentos de informática, cujo pagamento seria efetuado mediante desconto em folha, com financiamento originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, posteriormente sucedido pelo Banco Pan. Alegou, contudo, que não recebeu os equipamentos contratados e que houve alteração no número de parcelas acordadas, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros e morais.

Diante disso, propôs a ação originaria postulando a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz proferiu sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Pan, excluindo-o do polo passivo da demanda, e condenou a empresa
Plena Cap Corretora de Informática

a restituir o valor de R$ 2.300,00 a título de danos materiais, além de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora,

sustentando que o Banco Pan, ao adquirir a carteira de créditos consignados do Banco Cruzeiro do Sul, teria assumido também as obrigações contratuais oriundas da operação, e, por isso, o Banco Pan tem responsabilidade pelo crédito consignado contratado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada responsabilidade do Banco Pan S.A. pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual da empresa
Plena Cap Corretora de Informática
, contratada pela autora para fornecimento de equipamentos de informática.

Conforme consta dos autos, a apelante firmou dois contratos juridicamente distintos: um contrato de compra e venda de equipamentos de informática com a
Plena Cap Corretora de Informática
, e outro contrato de financiamento consignado inicialmente com o Banco Cruzeiro do Sul, posteriormente adquirido pelo Banco Pan S.A. A autora alega que, embora o financiamento tenha sido utilizado para pagar o preço do contrato de compra e venda, os equipamentos contratados jamais lhe foram entregues.

O ponto central do recurso é a pretensão de imputar ao Banco Pan S.A. a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da empresa fornecedora dos bens, sob o fundamento de que, ao assumir a carteira de créditos consignados do Banco Cruzeiro do Sul, o recorrido teria sucedido também nas obrigações referentes ao contrato de compra e venda.

Todavia, o inconformismo não prospera, em razão da inexistência de acessoriedade entre os contratos. Explico:

É incontroverso que o financiamento foi utilizado pela autora para viabilizar o pagamento do contrato de compra e venda celebrado com a
Plena Cap Corretora de Informática
. Entretanto, deve-se observar que não há qualquer vínculo jurídico direto entre o Banco Pan e a referida empresa, tampouco qualquer acessoriedade entre os contratos firmados pela autora.

O Banco Pan não participou da transação descrita, porque o contrato de financiamento firmado com a autora não foi atrelado ao contrato de compra e venda dos equipamentos, não se tratam de contratos coligados, constituindo operação de crédito autônoma, e, por isso, a instituição bancaria não possui qualquer obrigação sobre a irregularidade na transação celebrada.

Ao que se verifica dos autos, o contrato de financiamento consignado possui autonomia jurídica em relação ao contrato de compra e venda, vez que a instituição financeira atuou exclusivamente na concessão de crédito ao correntista, sem qualquer vinculação ao instrumento de compra e venda, pois, não participou da formação da relação obrigacional referente ao fornecimento dos equipamentos, e o mutuo bancário

não esta atrelado/coligado ao contrato de compra e venda dos equipamentos.

Assim sendo, como ressaltado na sentença de primeiro grau, não há qualquer elemento probatório que demonstre vínculo jurídico ou relação de conluio entre o Banco Pan e a Plena Cap, de modo que a instituição bancária é parte ilegítima para figurar na lide em que se questiona vícios decorrentes do contrato de compra e venda, seja porque não participou da relação jurídica contratual, referente ao fornecimento dos equipamentos, seja porque, o contrato de mutuo bancário

é autônomo e independente.

Logo, a mera concessão de financiamento para a aquisição de bens não impõe à instituição financeira responsabilidade por vícios ou defeitos decorrentes do contrato de compra e venda.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO BEM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO E O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BANCO FINANCIADOR QUE NÃO PODE RESPONDER POR EVENTUAIS VÍCIOS OU DEFEITOS NO BEM ALIENADO. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE, PARA EXCLUIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS CONDENAÇÕES ALI IMPOSTAS, MANTENDO-SE A HIGIDEZ DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo, celebrado entre o alienante e adquirente, e o de financiamento bancário, destinado a viabilizar a sua aquisição, celebrado entre o adquirente e a instituição financeira
; 2. In casu, restou evidenciada a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo autor junto à primeira ré, através de financiamento com a instituição financeira. Descabimento da rescisão do contrato de financiamento realizado com o banco réu, sob o argumento da existência de vício oculto no bem; 3.
Ausência de responsabilidade da financeira. Contrato de financiamento que não depende do contrato de compra e venda. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver.
No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira. 4. Sentença que se reforma, no sentido de excluir a instituição financeira das condenações ali impostas e manter a higidez do contrato de financiamento celebrado. 5. Recurso provido”
( TJRJ. RAC n.

00184738820128190202, 25a Câm. Cível. Rel.

Des(a). Luiz Fernando de Andrade Pinto, J. 23.01.19)

Por derradeiro, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para o percentual de 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita à parte recorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025